Tribunal: STF
Processo: RMS 23436
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-24
Data de publicação: 1999-08-24

Ementa:
PRESCRIÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - INTERRUPÇÃO. A
interrupção prevista no § 3º do artigo 142 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, cessa uma vez ultrapassado o período de 140 dias
alusivo à conclusão do processo disciplinar e à imposição de pena -
artigos 152 e 167 da referida Lei - voltando a ter curso, na
integralidade, o prazo prescricional. Precedente: Mandado de
Segurança nº 22.728-1/PR, Pleno, Relator Ministro Moreira Alves,
acórdão publicado no Diário da Justiça de 13 de novembro de 1998.